Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-85.2023.8.11.0095
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000525-85.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AILTON APARECIDO DA SILVA - CPF: 536.228.391-04 (RECORRIDO), REVELENE LUZIA GARCIA ARAUJO - CPF: 033.397.621-55 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ARAUJO SILVA - CPF: 002.231.461-02 (RECORRIDO), LUCIENE DE ARAUJO SILVA - CPF: 056.483.321-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000525-85.2023.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de
Paranaíta/MT

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Ailton Aparecido da Silva

Ana Maria de Araujo Silva

Luciene de Araujo Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. ESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob a alegação de que a alteração do voo foi motivada pela organização da malha aérea, o que não configura prática ilícita. Discorre que o evento tratou de mero aborrecimento e não causou danos significativos. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da condenação, sob o argumento de que foi desproporcional.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Os autores adquiriram passagens aéreas para a realização de viagem no trecho Cuiabá/MT - Fortaleza/CE, com embarque previsto para o dia 09/05/2022. O retorno estava programado para o trecho Fortaleza/CE - Cuiabá/MT, com saída marcada para o dia 15/05/2022, às 01h15min, e previsão de chegada a Cuiabá/MT no mesmo dia, às 09h05min. Além disso, os autores possuíam conexão programada em Cuiabá/MT, de onde embarcariam no dia 15/05/2022, às 11h40min, com destino à cidade de Alta Floresta/MT. A previsão de chegada ao destino final era às 13h do mesmo dia.

Contudo, foi cancelado o voo inicialmente contratado, o que foi comprovado em um atraso de 62 horas no desembarque dos autores em seu destino final, ocorrido apenas no dia 17/05/2022, às 03h.

4. A restruturação da malha aérea, que resultou no cancelamento do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

5. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo que culminou com o atraso para a chegada em seu destino, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor fixado a título de danos materiais também não merece reparos. A parte autora comprovou as despesas que teve de suportar com alimentação, hospedagem e transporte, no valor de R$ 3.253,70. Tais despesas decorreram diretamente da falha no serviço da recorrente e, portanto, devem ser restituídas.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para: a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, a qual arbitro em
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida. b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais
na quantia de
R$ 3.253,70 (três mil duzentos e setenta reais e setenta centavos)
, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, ambos até a entrada em vigor das disposições do art. 406 e respectivos parágrafos do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei n.º 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando prevalecem os novos critérios consagrados.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025